Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
efeito Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706550-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56032050), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão (ID 184671274) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da recuperação judicial n° 0720765-70.2019.8.07.0015, determinou o que segue: DA PETIÇÃO DE ID. 173395127 A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto à referida petição. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) a apresentação do crédito se deu nos autos do processo principal e em consonância com a legislação em vigor, não havendo que se falar em procedimento próprio; 2) no edital ID 171800461, o valor devido ao Agravante era de R$164.071,13 na classe dos credores quirografários, mas teve seu crédito arrolado em montante significativamente inferior; 3) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pede a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão para que seja provido o pedido de habilitação/impugnação com a retificação do edital de credores a fim de fazer constar o valor de R$234.184,49 com crédito do Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e repetitivo n° 1.022 (É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC), e tempestivo, bem como veio acompanhado de preparo (ID 56032051 e ID 56032052). DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Isso porque, ao menos nesse momento sumário de cognição, entendo que a impugnação de crédito tem natureza judicial e é dirigida ao próprio Juízo da recuperação, mas em autos separado ao processo principal, conforme arts. 7°, 8° e. 13-15, parágrafo único da Lei 11.101/2005. Ademais, o Agravante não demonstrou a presença de elementos caracterizadores da urgência. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 10:53:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador